Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE VEÍCULO EXTENSO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PARA ADENTRAR NA VIA DE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO OUTRO MOTORISTA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AVARIAS CAUSADAS VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O condutor de veículo automotor deve observar as normas de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo aquelas que recomendam cautela ao adentrar em via principal, na qual há preferência dos veículos que por ela estejam transitando, de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Inteligência dos artigos 34 a 36 do CTB.
2. No caso concreto, restou comprovada a culpa de condutor do veículo, que não observou que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, causando a colisão com o veículo que passava na via de circulação, devendo ser mantida a responsabilização dos réus pelos danos materiais e morais causados ao autor.
3. Recurso conhecido e improvido.